Tribunal: TJSP
Processo: 2108241-05.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal Impetração substitutiva. Alegado constrangimento em razão de ocorrência de ilegalidade na elaboração de seu cálculo de execução penal. Pretendido reconhecimento à progressão de regime. Ordem concedida para que sejam corrigidos os cálculos.